Tribunal: STF
Processo: ARE 1575822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA 
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DESSES TRIBUTOS SOBRE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.314. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS SOBRE A TAXA SELIC DO INDÉBITO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do 
E. STF do C. STJ e desta C. Corte, com supedâneo no art. 932, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Guhring Brasil Ferramentas Ltda. e filiais, em face de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Sorocaba, objetivando obter provimento jurisdicional para que seja assegurado o direito de não incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic incidente no indébito tributário, bem como sobre o levantamento dos depósitos judiciais. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão acerca da possibilidade de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros, calculados pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em atraso, tema 1237, firmou a seguinte tese: ‘Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.’ 4. Agravo improvido” 
(fls. 9-10, e-doc. 130).



    Embargos de declaração opostos pelas agravantes foram rejeitados (e-doc. 157).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. II do art. 150 da Constituição da República. Argumentam serem indevidos os recolhimentos da “contribuição ao PIS e Cofins sobre os valores reconhecidos a título de Selic, ou de qualquer outro índice que venha a substitui-la, decorrentes de restituição tributária (judicial ou administrativa), ressarcimentos tributários, levantamentos de depósitos judiciais, atualização de crédito acumulado, encargos comerciais, e toda e qualquer Selic reconhecida ou a reconhecer” (fl. 15, e-doc. 170).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, por aplicação do Tema 1.314 da repercussão geral e foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 176).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “restam plenamente demonstrados os requisitos de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, eis que (i) a matéria constitucional debatida foi devidamente prequestionada perante o Tribunal de origem, (ii) o recurso está fundado na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, pois discute violação direta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima (art. 5º, caput, da CF/88), diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema nº 1.237 do STJ, e (iii) há repercussão geral, tendo em vista que a controvérsia transcende os limites subjetivos da causa, afetando milhares de contribuintes em todo o país” (fls. 4-5, e-doc. 182).



    Salientam que, “no que tange à violação ao artigo 5º, caput da CF/88, verifica-se que o acórdão recorrido violou diretamente os princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima (art. 5º, caput, da CF/88), ao usar de paradigma o Tema 1314/STF e 1237/STJ, sem sequer considerar a discussão trazida no Recurso Extraordinário da Agravante, 
acerca da necessária modulação de efeitos da tese do Tema 1.237/STJ” (fl. 5, 
e-doc. 182).



    Insistem em que “não poderia a egrégia Corte Regional ter deixado de aplicar a modulação de efeitos da decisão de maneira acrítica, sem considerar as referidas violações aos referidos princípios constitucionais, o que fundamenta a interposição do Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 182).



    Pedem provimento do recurso extraordinário com agravo, “a fim de que seja declarado o direito da Agravante de afastar a incidência dos valores recebidos de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em indébitos tributários, em face da base de cálculo do PIS e da Cofins, desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, até 26 de junho de 2024, data da publicação do v. Acórdão de mérito do Tema 1237/STJ” (fl. 6, e-doc. 182).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 1.314 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “No julgamento do tema 962 (RE 1063187 / SC) em regime de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.’ (...)



    Por outro lado, em recente julgamento pela sistemática da repercussão geral (RE 1438704 RG / CE – Tema 1.314), o Supremo Tribunal reputou infraconstitucional a questão atinente à tributação pelo PIS e pela COFINS da SELIC aplicada aos indébitos repetidos, considerando não haver afronta direta à Constituição Federal.



    (...)



    Nesse ponto, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil” (fls. 2-3, e-doc. 176).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE 
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, 
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 1.314 da repercussão geral pelo Tribunal Regional e a ausência de demonstração de interposição de agravo interno na origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal referente à “incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição do indébito tributário”, por tratar-se de matéria infraconstitucional.



    7. Ainda sobre essa questão tributária e processual, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que, “em julgamentos anteriores realizados fora da 
sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal já considerara infraconstitucional a discussão acerca da incidência de PIS e COFINS sobre os juros e correção monetária insertos na Taxa SELIC” (fl. 3, e-doc. 178) e de que “esse entendimento recai sobre a taxa Selic aplicada aos depósitos judiciais” 
(fl. 4, e-doc. 178).



    Ao rejeitar embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região reafirmou, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de cobrança “do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic incidente no indébito tributário, bem como sobre o levantamento dos depósitos judiciais” (fl. 2, e-doc. 6), nestes termos:



    “Conforme o disposto no v. acórdão, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão acerca da possibilidade de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros, calculados pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em atraso, tema 1237, firmou a seguinte tese: 



    ‘Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base 
de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.’ 



    Restou consignado pela Corte Superior que os juros remuneratórios – categoria que abrange os juros SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais – são Receitas Financeiras (remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-lei nº 1.598/1977 e o art. 9º, da Lei 
nº 9.718/1998, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional. 



    E ainda, constou no voto que a condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente – Temas nsº 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE nº 855.091 e RE nº 1.063.187 e Tema nº 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. nº 1.138.695/SC – pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. 



    Dessa forma, conclui-se que não há qualquer ilegalidade na incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores derivados da aplicação da taxa SELIC, no cálculo da repetição do indébito ou incidentes nos depósitos judiciais, mesmo se considerada a natureza de dano emergente, na medida em que a respectiva parcela é espécie de receita e não há autorização legal para excluí-la da base de cálculo das referidas contribuições. Isso porque a base de cálculo das contribuições em questão, corresponde à receita bruta decorrente da venda de bens e serviços, bem como todas as outras receitas auferidas pelo contribuinte” (fls. 4-5, e-doc. 157). 



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido pelas instâncias ordinárias exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Juros e Correção Monetária. Taxa SELIC. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.487.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins. Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A tese fixada no Tema 
nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.513.954-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das agravantes.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora